Tribunal: TJDFT
Processo: 0756829-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Processo : 0756829-17.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 258589577 dos autos originários n. 0712437-35.2025.8.07.0018) que rejeitou prejudicial de prescrição e a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, na qual sustentou excesso de execução. Fundamentou o juízo singular: Passo a análise da prescrição. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. Logo, tendo em vista a data de protocolo desta ação, REJEITO a alegação de prescrição. Passo a análise do alegado excesso de execução. o DF alega que a parte exequente fez incidir a SELIC sobre o valor consolidado, o que implica em anatocismo. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. É o entendimento deste Tribunal: [...] Logo, partilho do entendimento de que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado da dívida, bem como não há que se falar em inconstitucionalidade do mencionado dispositivo. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Fixo a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, nos termos do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos iniciais, juntados ao ID 249452077. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC." No caso, não é possível o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso, tendo em vista que a parte exequente alega a prescrição. Logo, há necessidade de que se aguarde a preclusão desta decisão. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. O agravante relata que a sentença coletiva transitou em julgado em 11/03/2020 e o pedido de cumprimento pela agravada apenas em julho de 2025, após consumada a prescrição. Alega que a aplicação da Taxa SELIC na forma determinada caracteriza verdadeiro anatocismo, por ensejar a incidência de juros sobre juros. Impugna a aplicação do § 1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, por reputá-lo inconstitucional. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A discussão diz respeito à prescrição da pretensão executória e aplicação de índices e parâmetros de correção monetária e incidência de juros moratórios, o que dispensa liquidação prévia. Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetou o REsp 1.801.615/SP e REsp 1.774.204/RS, todos da relatoria do Ministro Raul Araújo, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.033: “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. O mérito da questão controvertida ainda não foi julgado no STJ, ao passo que a determinação de suspensão diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ. Feito esse registro, prossigo no exame. A prescrição é quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32. Além disso, no REsp 1.388.000/PR (Tema Repetitivo 877), foi fixada a seguinte tese jurídica: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”. O ajuizamento de protesto pelo Sindicato da categoria dentro do prazo prescricional interrompe o prazo prescricional para a execução individual. Vejamos: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULAS 150 E 383 DO STF. PROTESTO INTERRUPTIVO AJUIZADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (a) "o prazo prescricional da pretensão executória contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória no processo coletivo, em conformidade com a Súmula 150/STF" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.347.713/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/06/2013); e (b) "ajuizado pelo Sindicato da categoria o protesto interruptivo dentro do prazo prescricional para o ajuizamento das execuções pelos substituídos, verifica-se a interrupção da prescrição, que recomeça a correr pela metade do prazo" (STJ, AgRg no REsp 1.065.311/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 03/11/2008). II. No caso, a ação coletiva transitou em julgado em 08/09/1999, em 30/08/2004 foi ajuizado protesto interruptivo da prescrição e a execução de sentença foi ajuizada, pelos recorrentes, em 24/04/2006, pelo que não há falar em prescrição, à luz das Súmulas 150 e 383 do STF. III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.161.355/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 6/2/2014, DJe de 28/2/2014.) Já o art. 9o do Decreto-lei n. 20.910/32 estabelece que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Nessa direção, o enunciado da Súmula 383 do STF: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. No caso, o título executivo oriundo da ação coletiva n. 32.159/97 transitou em julgado em 11/3/2020 (id. 249452081 – p. 66 na origem). O sindicato ajuizou ação de protesto, em 27/02/2025 (id. 249452081 – p. 72-77 na origem). Nesse passo, com o ajuizamento do protesto pelo sindicato, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos foi interrompido e voltou a correr pela metade no dia 27/02/2025, de modo que o termo final se daria somente em 27/08/2027. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR DO SINDICATO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de protesto, reconheceu a legitimidade do procedimento para interromper a prescrição da pretensão executória da ação coletiva no 32.159/97 e declarou encerrado o feito, nos termos do art. 729 do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto judicial configura meio idôneo e tempestivo para interromper a prescrição do cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado; (ii) estabelecer se há interesse de agir do Sindicato na utilização do protesto judicial como instrumento de preservação dos direitos de seus substituídos. III. Razões de decidir 3. O protesto, a notificação e a interpelação constituem procedimentos de jurisdição voluntária previstos nos arts. 726 a 729 do CPC, cujo objetivo é dar ciência formal a outrem acerca de manifestação juridicamente relevante, sem caráter contencioso. 4. Esses procedimentos não ostentam natureza constritiva, limitando-se a formalizar manifestação de vontade com eficácia probatória e interruptiva de prescrição, conforme doutrina citada. 5. O art. 202, II, do Código Civil estabelece que a prescrição se interrompe por protesto judicial, reiniciando-se o prazo a partir do ato que a interrompeu ou do último ato processual. 6. O prazo prescricional para o cumprimento da sentença coletiva no 32.159/97 é de 5 anos, nos termos da Súmula 150 do STF e da jurisprudência do STJ (Temas 515 e 877), com termo final em 11/3/2025. 7. O ajuizamento do protesto em 27/2/2025 é tempestivo, porquanto anterior ao termo final do prazo prescricional, e constitui meio legítimo para interromper a prescrição e resguardar o direito dos substituídos. 8. O interesse de agir do Sindicato se justifica diante da impossibilidade prática de ajuizamento imediato de execuções individuais por milhares de beneficiários, sendo o protesto medida processual adequada para resguardar os créditos reconhecidos judicialmente. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. O protesto judicial previsto nos arts. 726 a 729 do CPC constitui meio idôneo e eficaz para interromper a prescrição da pretensão executória de sentença coletiva transitada em julgado. 2. O ajuizamento do protesto judicial por sindicato, em favor de substituídos, configura exercício legítimo do direito de ação e atende ao requisito do interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 719 a 729; CC, art. 202; Decreto no 20.910/32, art. 9o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp no 1.273.643 (Tema 515) e REsp no 1.388.000 (Tema 877); TJDFT, Acórdão no 1629607, 0702089-08.2022.8.07.0003, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 13/10/2022; TJDFT, Acórdão no 1427496, 0702980-86.2019.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 31/05/2022; TJDFT, Acórdão no 1394555, 0711312-13.2017.8.07.0018, Rel. Designado Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/01/2022; TJDFT, Acórdão no 1389456, 0728282-06.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível j. 24/11/2021. (APC 0701891-18.2025.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 05/11/2025, DJe: 12/11/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO 32.159/97). FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL COLETIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo para cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é quinquenal e tem início com o trânsito em julgado do título coletivo (Tema 877/STJ). 2. A propositura de protesto judicial coletivo antes do termo final do quinquênio interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil e do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, recomeçando pela metade após o último ato do processo de protesto. 3. A ação coletiva de conhecimento não interrompe o prazo para a execução, pois o direito de exigir o pagamento surgiu apenas com a formação do título judicial coletivo, momento em que se iniciou a contagem do prazo da pretensão executória. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0737719-32.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2025, DJe: 17/12/2025.) Na espécie, como o cumprimento individual de sentença foi proposto em 10/09/2025, não há falar em prescrição da pretensão executória. No mais, tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação, em 09 de dezembro de 2021, da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nesse sentido, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.419 da RG: “A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.” Confira-se a ementa do recurso paradigma: Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Art. 3o da EC 113/2021. Taxa Selic. Fazenda Pública como credora. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3o da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3o da EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3o da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3o da EC 113/2021. 4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG). 5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional para créditos tributários. 6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que, após a vigência do art. 3o da EC 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negando-lhe provimento. Tese de julgamento: “A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”. (ARE 1.557.312 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-296 DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025.) Nessa direção, o aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Na espécie, a controvérsia cinge-se na forma de aplicação da SELIC. O agravante alega que a taxa deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. Do exame do substrato probatório, sobressai que a decisão agravada indicou parâmetros de atualização do débito que coadunam com o entendimento da jurisprudência atual. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então. Pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos. É dizer, obstar a incidência de juros moratórios antes da aplicação da taxa SELIC significaria não reconhecer a mora do agravante antes de novembro de 2021, o que, evidentemente, prejudicaria a parte credora. Ademais, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Res. n. 303/2019 do CNJ. A propósito, este Colegiado já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo falar em bis in idem, já que a aplicação da taxa tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, tampouco em cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. EXTINÇÃO. INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. TR. INAPLICABILIDADE. SELIC. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. [...] 4. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 5. Não há falar em bis in idem, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. Tampouco há cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1752692, AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 31/8/2023, DJe 18/9/2023.) Deveras, somente se caracterizaria bis in idem se, após atualizado o débito antes da EC 113/2021, a partir daí fossem aplicados outros índices concomitantemente à taxa SELIC. A respeito, os julgados neste TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcurso do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 28/9/2023, publicado no DJe 20/10/2023. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 9/8/2023, DJe 24/8/2023. Grifado.) Assim, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo da demora, porque o juízo a quo determinou expedição das requisições somente após ocorrida a preclusão da decisão agravada. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator